Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA. BANCO FINANCIADOR. CONTRATO COM A CONSTRUTORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE BAIXA DA HIPOTECA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco réu beneficiário da hipoteca quando a pretensão dos adquirentes do imóvel é a baixa do gravame registrado em favor da instituição financeira.
2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).
3. Restando demonstrado que os autores adquiriram e quitaram o imóvel, restando a construtora inadimplente quanto à obrigação contratual assumida de registrar a baixa no gravame, a determinação judicial para baixa do gravame é medida que se impõe.
4. Quando constatado erro material consistente na divergência entre o valor numérico e o valor por extenso contido na sentença, deve-se prevalecer o valor nominal.
5. A imposição de multa cominatória tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum.
6. Considerando que, substituindo-se a vontade das partes, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil, foi determinado a expedição de ofício ao registro de imóveis para que dê baixa nas hipotecas objeto da lide, não há que se falar em impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada na sentença, a não ser por empecilhos provocados por algum dos obrigados, não se mostrando exorbitante a multa fixada.
7. A instituição financeira ré resistiu à pretensão dos autores, o que impõe, em observância ao princípio da causalidade, a manutenção da sua condenação aos ônus sucumbenciais
8. Diante da condenação em obrigação de fazer, em que não se pode estimar o valor econômico, a fixação dos honorários dar-se-á sobre o valor da causa, de acordo com o que prevê o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. Reconhecido erro material de ofício.